Tribunal: TJMT
Processo: 1004835-94.2024.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004835-94.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Reintegração]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO), ROMEU MARTINS CANO - CPF: 140.607.871-91 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO AO CARGO DE OFICIAL INTERINO - DESIGNAÇÃO A TÍTULO PRECÁRIO - PERDA DA CONFIANÇA DO PODER PÚBLICO - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Não havendo contradição, omissão, obscuridade a ser sanada, descabem embargos de declaração, mormente se o ponto trazido à discussão foi enfrentado de forma inteligível no julgado embargado.

O julgador não está obrigado a responder, uma a uma, as alegações das partes, tendo encontrado fundamento suficiente para alicerçar a decisão.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ROMEU MARTINS CANO
contra acórdão de id. 215954657, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento do Agravante, ora Embargante, mantendo a decisão proferida em primeiro grau que indeferiu a tutela de urgência

que objetivava a reintegração do embargante ao cargo de Oficial Interino no Cartório do Primeiro Ofício da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT.

O Recorrente aduziu existir omissão no acórdão quanto à necessidade de fundamentação do ato administrativo que determinou sua exoneração, bem como aponta que não considerou os fundamentos de sua absolvição na Ação Civil Pública e a improcedência do Processo Administrativo sobre sua conduta.

Por estas razões, requer o provimento dos embargos, concedendo-lhes efeitos infringentes para sanar a omissão apontada.

Contrarrazões apresentadas em id. 221019169, postulando pelo não acolhimento dos embargos e manutenção da decisão.

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A despeito da insurgência recursal, não merece acolhimento os presentes embargos declaratórios, porquanto inexistentes,
in casu
os vícios elencados no artigo 1.022, do CPC.

O Embargante aduz que houve
omissão
no julgado quanto à necessidade de fundamentação do ato administrativo que determinou sua exoneração, assim como não foi considerado sua absolvição na Ação Civil Pública e no Processo Administrativo.

Em que pese as argumentações do Embargante, as omissões não se encontram presentes.

Vejamos o trecho do acórdão que contrapõe tais argumentos:

“(...) Fundamenta sua pretensão no fato de ter sido "absolvido" na Ação Civil Pública no 1000814-77.2020.811.0077, movida pelo Ministério Público Estadual, que buscava sua condenação por ato de improbidade administrativa, alegando que ele teria recebido valores de forma "extra-teto" em relação à remuneração percebida pela serventia.

De fato, o pedido formulado na referida ACP foi julgado improcedente, sentença essa confirmada por este Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com trânsito em julgado.

No entanto,
a absolvição na ACP não implica, de forma indubitável, na obrigação do ente federativo de reintegrar o autor/agravante ao cargo de oficial interino do serviço extrajudicial
.

O cargo de oficial interino é preenchido com base na oportunidade e conveniência, de forma precária
, relacionada à confiança entre o nomeado e o ente federativo correspondente
.

Portanto, não se aplicam, em princípio, as garantias próprias de servidor sujeito a regime funcional estatutário
.
”.
(...)”
(g.n.)

Vislumbra-se que o acórdão foi suficientemente claro ao mencionar que a absolvição do Embargante na Ação Civil Pública não implica necessariamente na obrigação do ente federativo de reintegrá-lo ao cargo.

De outra banda, restou justificado que o cargo de oficial interino é preenchido de forma precária, baseado na confiança entre o nomeado e o ente federativo, e está sujeito aos princípios da oportunidade e conveniência, não se aplicando as garantias próprias de servidores submetidos ao regime funcional estatutário (dispensado de instauração de procedimento administrativo).

Dessa forma, a insurgência do Embargante reflete tão somente o inconformismo com a decisão objurgada.

Nesse sentido é o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço
. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
. 3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2022) (g.n.)

No mesmo sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO AGRAVO INTERNO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão)
.”
(N.U 1015931-77.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 15/04/2024) (g.n.)

Cumpre salientar que, ainda que os embargos de declaração visem unicamente ao prequestionamento da matéria, com vista à interposição de recurso aos tribunais superiores, é imprescindível a configuração de uma das hipóteses do artigo 1.022, do CPC, para que seja cabível o recurso.

Nesse sentido é o Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXAME DE TEMA CONSTITUCIONAL, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. RECURSO DE CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. No presente caso, a parte embargante não apresentou nenhuma omissão, obscuridade ou contradição do acórdão embargado, aduzindo, tão-somente, que os aclaratórios têm o escopo de prequestionamento de dispositivo da Constituição Federal. 2.
A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a mera pretensão de prequestionamento de matéria constitucional não possibilita a sua oposição"
( EDcl no REsp n. 1.610.728/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/2/2020, DJe 20/2/2020). 3. Ademais, não cabe a esta Corte Superior manifestar-se, ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1802795 PR 2020/0331338-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022) (g.n.)

Ante o exposto, não havendo as
omissões
apontadas,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024